Tribunal: STF
Processo: RHC 254661
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA INEXISTENTE. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO PRÓPRIO E HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Nos termos dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade.



    2. Inadmissível o emprego do recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, “mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado” (RHC 236.148 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024). 



    4. Manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício não identificadas.



    5. Inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.